Tribunal: TJDFT
Processo: 0722658-75.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722658-75.2018.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Luiz de Almeida Nobre Embargadas: Banco do Brasil S/A Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Luiz de Almeida Nobre (Id. 26709549) contra o acórdão (Id. 26694907) que deu parcial provimento ao recurso manejado pelo ora embargante, deu provimento à apelação da primeira embargada (sociedade anônima Banco do Brasil S/A) e negou provimento ao recurso interposto pela segunda embargada (entidade de previdência privada Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se as embargadas no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 2 de julho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator